Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722753-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA OBJETO DE ANÁLISE EM AUTOS DIVERSOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DO AUTOR. ARBITRAMENTO DE NOVO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEVIDA. 1. Não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios, quando estes são objeto de autos diversos, tendo havido inclusive expedição de Precatório para pagamento em favor do autor. 2. A questão referente aos honorários advocatícios devidos aos autores já estava sendo discutida em autos diversos, tendo havido inclusive expedição de Requisição de Precatório em favor do autor, o que evidencia a má-fé quando do ajuizamento da presente ação requerendo novo arbitramento de honorários, razão pela qual é devida a multa prevista nos artigos 79, 80 e 81, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, enunciados 282 e 356, da Súmula do STF, e 98, da Súmula do STJ, sustentando que a turma julgadora deixou de observar e analisar argumentos relevantes utilizados pelos insurgentes para demonstrar a ausência de quitação dos honorários advocatícios em contraprestação aos serviços prestados pelos mesmos. Ademais, pugnam pela concessão da gratuidade da justiça e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, OAB/DF 21.674 (ID 332558). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021, e decisão monocrática proferida no AREsp 2004240/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 4/4/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isso porque não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos enunciados 282 e 356, da Súmula do STF, e 98, da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e AgInt no AgInt no AREsp 1341835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021). Tampouco cabe seguimento o apelo fundado no indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome advogada ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, OAB/DF 21.674 (ID 332558). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005